Tribunal: TCU
Processo: 025.373/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares as contas do laticínio e da presidente da Fundação de Ação Comunitária, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, em virtude de irregularidades identificadas na operacionalização do "Programa do Leite".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Antônia Lúcia Navarro Braga e pela empresa Indústria de Laticínios da Paraíba Ltda. - Ilpla contra o Acórdão 1744/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar provimento ao recurso da Indústria de Laticínios da Paraíba Ltda. - Ilpla e provimento parcial ao recurso interposto pela Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistente os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1744/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônia Lúcia Navarro Braga (XXX.674.201-XX) e Gilmar Aureliano de Lima (XXX.551.594-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. excluir a Indústria de Laticínios da Paraíba Ltda. - Ilpla da relação processual; 9.2. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Sr. Gilmar Aureliano de Lima, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal.